Tribunal: TJBA
Processo: 0015740-91.2007.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0015740-91.2007.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA DEFESA. INTIMAÇÃO PARA
CONSTITUIÇÃO
DE NOVO PATRONO. INOBSERVÂNCIA. NOMEAÇÃO PREMATURA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que, nos autos da Ação Penal n. 0015740-91.2007.8.05.0113, determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, sem prévia intimação do réu para constituir novo defensor, após abandono da causa pelo advogado anteriormente constituído.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade absoluta decorrente da remessa direta dos autos à Defensoria Pública, sem prévia intimação pessoal do réu para regularização de sua defesa técnica.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de inércia do advogado constituído, é obrigatória a intimação pessoal do réu para que constitua novo defensor, antes da nomeação de defensor dativo ou acionamento da Defensoria Pública. Precedentes.

A remessa dos autos à Defensoria Pública sem a prévia intimação pessoal do acusado configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, por violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito provido
, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça
.
Reconhecimento da nulidade do feito a partir da remessa dos autos à Defensoria Pública, determinando-se o retorno dos autos à origem para intimação pessoal do réu, possibilitando-lhe a constituição de novo defensor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0015740-91.2007.8.05.0113
,
da
MM.
Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA
, em que figura como recorrente
EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seg
unda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM S
ENTIDO

ESTRITO.
Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
DAR

PROVIMENTO
ao
recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir:

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR